Tribunal: TJMT
Processo: 1019558-94.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019558-94.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (AGRAVANTE), THOMAS AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 003.918.509-54 (AGRAVANTE), SALESIO EVERLING - CPF: 553.823.719-20 (AGRAVANTE), TETSUO NO - CPF: 013.267.408-49 (AGRAVADO), SATSUKI NO - CPF: 119.982.818-17 (AGRAVADO), LUCIANA SATIKO NO MENDES - CPF: 165.801.198-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – SUBSTITUIÇÃO PENHORA – INDEFERIDA – RECUSA DO CREDOR – LEGÍTIMA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“
Interesse do credor.

A regra do CPC/1973 620 [805], segundo a qual a execução deverá ser feita de modo menos gravoso ao devedor, deve conciliar-se com o objetivo da execução, qual seja, a satisfação do credor.

Precedente (STJ, 1a. T., AgRg no Ag 141590/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 1o.9.2011, DJUE 6.9.2011)
”(In Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, art. 805).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020